Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700113-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PATRICIA SANTIAGO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTO DE POLICIAL. ACERVO COESO E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA. I - Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 180, caput, do CP, mantém-se a condenação imposta em 1a Instância, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o art. 28 da LAD e para o art. 180, § 3o, do CP. II - A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em Juízo, pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva quando confirmada pela prova judicial, como ocorre no caso sob exame, em que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e dos usuários que adquiriram drogas com a ré, confirmam a assunção da prática criminosa na Delegacia. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV - Configurados os maus antecedentes, adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal. V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VI - Observado que a sentença aplicou fração inferior, mantém-se o patamar arbitrado, em observância ao princípio ne reformatio in pejus. VII - Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, quando se tratar de agente reincidente e portador de maus antecedentes. VIII - A reincidência, além de constituir uma agravante, projeta efeitos além da segunda fase da dosimetria, como para a determinação do regime, substituição, suspensão da pena ou aplicação do privilégio, segundo determinações legais, não havendo que se falar em bis in idem. IX - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de ré reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. X - Inviável a restituição dos valores apreendidos quando comprovado nos autos que são resultado da venda de substância entorpecente. XI - Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 da Lei no 11.343/2006 e 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto não estaria demonstrado nos autos o envolvimento da insurgente no tráfico e na receptação dolosa, tendo em vista que os depoimentos dos policiais não estariam corroborados por outros elementos probatórios. Subsidiariamente, requer a desclassificação para uso de substância entorpecente, diante da ausência de comprovação do tráfico; b) artigos 180, §3o, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, asseverando inexistir prova do conhecimento da origem ilícita do produto. Subsidiariamente, pede a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa; c) artigos 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, pugnando pela incidência da causa de diminuição de pena em 2/3 (dois terços) e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que preencheria os requisitos legais para tanto; d) artigos 44 e 59, ambos do Código Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 28 e 33, §4o, ambos da Lei no 11.343/200, 33, §2o, alínea “b”, e 180, §3o, ambos do Código Penal, e 386, incisos III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) ao contrário do que afirma a Defesa, o acervo probatório é firme e suficiente na comprovação de que a ré praticou o crime de tráfico, nas modalidades vender e manter em depósito para futura difusão, drogas variadas (maconha e crack). Não foi apenas a transcrição do depoimento do condutor do flagrante que determinou a condenação, mas as declarações prestadas pelos policiais na Delegacia e em Juízo, pelos usuários na Delegacia e por um deles em Juízo, bem como a confissão da própria apelante que, analisados em conjunto, determinaram, como de fato determinam, a convicção de que PATRÍCIA estava praticando o crime de tráfico de drogas (ID 31611178 - Pág. 8). No caso vertente, não há dúvida de que o celular apreendido em posse da apelante era produto de crime de roubo, conforme demonstrado na Comunicação de Ocorrência Policial no 13.463/2019-0. As provas não deixam dúvidas de que a ré tinha ciência da origem ilícita do bem, pois confirmou ter comprado o celular de um desconhecido, sem a referida documentação, além de ter sido avisada que se tratava de um aparelho oriundo de roubo. Assim, a alegação da Defesa de que não tinha conhecimento de sua origem ilícita não merece qualquer respaldo (ID 31611178 - Pág. 15). Na espécie, as provas produzidas em Juízo confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, formando acervo suficiente acerca da materialidade e autoria do crime em análise. Registre-se não existir fundamento para a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no § 3o do artigo 180 do Código Penal, eis que restou evidenciado o dolo da ré diante das circunstâncias fáticas do caso, conforme já analisado (ID 31611178 - Pág. 16). Considerando que a ré é reincidente e portadora de maus antecedentes, inviável a redução da pena pelo tráfico privilegiado, reservado aos agentes que cometem o delito de tráfico como fato isolado (ID 31611178 - Pág. 19). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo a suspensão condicional da pena, uma vez que ausentes os requisitos cumulativos descritos respectivamente nos artigos 44 e 77 do Código Penal (ID 31611178 - Pág. 21). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indicada ofensa aos artigos 44 e 59, ambos do Código Penal, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1785510/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024